Tribunal: TJSP
Processo: 0081420-47.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - Roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) – Pretensão à absolvição por ausência de provas – Impossibilidade - Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos – Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Provas suficientes para o decreto condenatório -

Ementa:

APELAÇÃO - Roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) – Pretensão à absolvição por ausência de provas – Impossibilidade - Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos – Credibilidade da palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Provas suficientes para o decreto condenatório - Dosimetria da penas escorreita – Majorantes comprovadas e adequadamente valoradas - Mantido o regime fechado - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0081420-47.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL DA
SILVA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081420-47.2018.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No: 19595
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0081420-47.2018.8.26.0050
Apelante: Gabriel da Silva Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO - Roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V e §
2o-A, inciso I, do Código Penal) Pretensão à absolvição por
ausência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria
delitiva devidamente demonstradas nos autos Credibilidade da
palavra dos policiais militares - Depoimentos em harmonia com o
conjunto probatório - Provas suficientes para o decreto
condenatório - Dosimetria da penas escorreita
Majorantes
comprovadas e adequadamente valoradas - Mantido o regime
fechado - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Gabriel da Silva Alves
contra a r.sentença, na qual julgou-se procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-
o às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo
157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
O Apelante, em suas razões recursais, sustentou a inexistência de prova
suficiente da autoria delitiva para embasar o decreto condenatório, pugnando por sua
absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Apontou ter praticado o crime de furto e não o de roubo, pois não teria
ameaçado ninguém, nem armado estaria, ressaltando que as palavras da vítima deveriam
ser recebidas com a máxima cautela.
Subsidiariamente, requereu o afastamento das majorantes, porquanto não
teria sido comprovadas, mormente, a relacionada ao emprego de arma de fogo, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081420-47.2018.8.26.0050 -Voto no
3
redução das penas e a fixação do regime inicial semiaberto.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
pelo Ministério Público (pp. 339/34), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo não provimento do apelo Defensivo (pp. 360/366).
É o relatório.
O recurso de apelação interposto não comporta provimento.
Infere-se dos autos, que o Apelante, Gabriel da Silva Alves, foi
denunciado por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V e parágrafo 2° - A,
inciso I, do Código Penal, porque no dia 29 de agosto de 2018, por volta das 9h, na Rua
Palácio do Catete, no 100, cidade de Jaraguá, em concurso e unidade de propósitos com
outros quatro indivíduos não identificados, mediante grave ameaça de morte exercida com
emprego de arma de fogo contra Lucas dos Santos Santana subtraíram a caminhonete
Iveco/Daily placas GHA 8882 contendo carga de medicamentos, escovas dentais, rações,
comedouros, bebedouros, casinhas, seringas, caixas, gaiolas, entre outros, pertencentes à
empresa Agrodog Pets Ltda., mantendo a vítima em seus poderes e restringindo a sua
liberdade.
Consta da peça acusatória que a vítima efetuava transporte da carga e
entregas para a empresa referida quando, no local indicado, foi abordada pelo indiciado e
outro indivíduo não identificado os quais, apontando-lhe armas de fogo, o obrigaram a
desembarcar da caminhonete e a ingressar num veículo Ford/Ka e rumaram sentido a uma
favela próxima, onde a vítima foi mantida em poder dos roubadores por uma hora e meia,
além de terem levado seu aparelho celular e a quantia de R$130,00 (cento e trinta reais) em
espécie.
Consta ainda que um terceiro indivíduo não identificado apoderou-se da
caminhonete que era conduzida pela vítima e, evadiu-se do local, roubando toda a carga.
Ato contínuo, um quarto indivíduo também não identificado acompanhou
a vítima até um posto de gasolina Shell localizado na Estrada das Taipas, onde foi deixado
pelo roubador, que se evadiu logo em seguida.
Na sequência, a vítima ligou para empresa a fim de comunicar os fatos,
tendo sido informada a localização do caminhão, que conta com gps, razão pela qual
noticiou o roubo através do COPOM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081420-47.2018.8.26.0050 -Voto no
4
Policiais Militares em diligência pelo local indicado visualizaram a
caminhonete abandonada em via pública, sem a respectiva carga. Pouco depois, lograram
encontrar a carga nas proximidades sendo carregada em sacos pelo acusado e pelo corréu
Victor.
Após o regular trâmite da ação penal, ele foi condenado, em razão da
prática do crime de roubo majorado referido, em sentença contra a qual se insurge por
intermédio do recurso de apelação interposto.
Sem razão, contudo.
De início, no tocante ao pleito de absolvição sob o argumento de
ausência de provas para embasar o decreto condenatório, registre-se que o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime patrimonial
imputado ao Apelante.
A existência (materialidade) e os vestígios daí decorrentes vêm
comprovados por meio do auto de prisão em flagrante (pp. 06/92), boletim de ocorrência
(pp. 13/21), auto de exibição, apreensão e entrega (pp.22/30) e auto de reconhecimento de
objeto e de pessoa (pp. 31/39).
A autoria, igualmente, é inconteste e se extrai das declarações da vítima
Lucas dos Santos, como dos policiais militares Luan Aparecido e Tiago Junior,
responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante.
De acordo com as declarações da vítima, ela conduzia o veículo com
carga de produtos de Pet shop, quando foi abordada por dois indivíduos, dentre eles o réu
que anunciou o assalto e fez uso de arma de fogo.
Disse que após ser colocada em outro carro, onde estavam mais dois
indivíduos, foi levada até o interior de uma Comunidade e lá permaneceu por cerca de duas
horas e meia. Ao ser liberada, correu em direção a um estabelecimento e procurou por
ajuda. Reconheceu o réu como sendo um dos autores do crime.
Nesse ponto, convém salientar que, em se tratando de crimes
patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando ricas
em detalhes, harmônicas e coerentes entre si, como ocorre na espécie.
A respeito, já se manifestou esta Colenda Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO. Roubo triplamente majorado, na forma tentada. Emprego de arma,
concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Artigo 157, §2o, incisos I, II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081420-47.2018.8.26.0050 -Voto no
5
e V, c.c. o 14, II, ambos do Código Penal. Materialidade e autorias comprovadas pelo
conjunto probatório carreado aos autos. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da
vítima é sumamente valiosa. Confissão judicial em harmonia com os demais
elementos de convicção. Exasperação da pena-base devidamente justificada. Emprego
de simulacro de arma de fogo. Afastamento da correspondente causa de aumento que
é de rigor. Regime inicial fechado adequadamente imposto para Guilherme. Quanto a
Ítalo, suficiente o inicial semiaberto para atender às finalidades retributiva e
preventiva da pena. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação
0015717-54.2014.8.26.0554; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4a. Vara Criminal; Data do
Julgamento: 28/04/2016; Data de Registro: 03/05/2016).
Observa-se que a narrativa apresentada pela vítima foi corroborada pelos
depoimentos dos policiais militares, os quais registraram que estavam em patrulhamento,
quando receberam a informação via COPOM sobre o roubo de uma carga.
Afirmaram que a vítima reconheceu os produtos subtraídos, que estavam
na posse do réu, no momento da prisão em flagrante. Além disso, consignaram ter a vítima
lhes relatado que teria sido abordada por dois indivíduos, com emprego de arma de fogo e
depois conduzida para o interior de um veículo Ford/KA, permanecendo em poder de
outros dois assaltantes.
Depreende-se, portanto, que as declarações da vítima, assim como o dos
policias militares são coesos e harmônicos, apresentam a mesma versão e detalhes dos
fatos, revestindo-se de inquestionável eficácia probatória.
Nesse sentido, destaca-se:
“APELAÇÃO. Roubo simples. Artigo 157, caput, do Código Penal. Sentença
condenatória. Recurso defensivo. Autoria e materialidade devidamente comprovadas.
Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa. Ademais, o valor do
depoimento testemunhal de servidor policial, ainda mais quando prestado em juízo, sob
a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Grave
ameaça empregada pelo agente incompatível com a almejada desclassificação para o
delito de furto. Dosimetria. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ex
officio, na etapa intermediária, que não tem o condão de levar a pena aquém do mínimo
legal. Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Regime aberto mantido,
em homenagem ao princípio da non reformatio in pejus. Impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade e de concessão do sursis. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação 0000319-92.2015.8.26.0599; Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Piracicaba - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/11/2017; Data de Registro:
17/01/2018).
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, já reconheceu a validade e
eficácia probatória do testemunho prestado por policiais responsáveis pela prisão em
flagrante quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081420-47.2018.8.26.0050 -Voto no
6
crivo do contraditório e da ampla defesa (HC 418529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
julgado em 17/04/2018).
Observa-se que o Apelante, na fase policial, manteve-se em silêncio. Em
juízo, alegou que estava passando sozinho na via pública, momento em que visualizou a
chave no contato do caminhão e por estar precisando de dinheiro para sustentar sua filha,
entrou no veículo e passou a conduzi-lo, tendo sido abordado pelos Policiais logo à frente.
Contudo, entrementes os argumentos defensivos, as provas orais
produzidas sob o crivo do contraditório, consubstanciadas pela declaração da vítima e
relatos dos policiais militares evidenciam a prática do crime de roubo majorado em razão
do concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima,
consumado, como bem reconhecido na r.sentença.
Com efeito, restou comprovado nos autos que ação criminosa foi
praticada pelo Apelante juntamente com outros indivíduos não identificados, que mediante
grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram o veículo e a carga, restringindo na
sequência, a liberdade da vítima.
A prova oral produzida deixou certo que a prática delitiva se deu em
concurso de agentes e houve ainda após a inversão da posse dos bens roubados, a restrição
da liberdade da vítima, como forma de garantir êxito do delito, conduta a qual se subsome
as descritas no artigo 157, parágrafo 2°, incisos II e V, do Código Penal.
Ademais, no presente caso, incide a majorante prevista no inciso I do
parágrafo 2°- A, do artigo em comento, eis que a ameaça contra a pessoa foi efetivada com
o auxilio de arma de fogo, segundo as declarações da vítima.
Nesse ponto, cumpre anotar ser prescindível a apreensão e a realização
de prova pericial da arma de fogo para que a mencionada causa de aumento seja aplicada,
quando constatado o seu emprego por outros meios, como ocorreu no caso em apreço por
intermédio das declarações da vítima.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. I) AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. II) VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA
CRFB/1988.
NÃO
CABIMENTO.
OFENSA
A
DISPOSITIVOS
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO ENSEJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ESPECIAL. III) MALFERIMENTO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM PROVAS JUDICIALIZADAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081420-47.2018.8.26.0050 -Voto no
7
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IV) NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO
ART. 157, § 2o, I, DO CP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA.
EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO CO ENTENDIMENTO DO STJ.
SÚMULA
No
568/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. Não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
2. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do
Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação constitucional.
3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, que soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa e com base em provas judicializadas manteve a
condenação do recorrente, seria inevitável o revolvimento do acervo fático e
probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ.
4. "Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código
Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática
do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego.
Precedentes do STF" (EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro
GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011).
5. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 1286741/PI, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
26/06/2018, DJe 02/08/2018)”.
Fica, assim, inviável a absolvição ou a desclassificação de sua conduta
para o delito de furto, pois como visto há provas suficientes para a condenação do
recorrente pelo crime de roubo, porquanto a ação criminosa não foi desprovida de ameaça
contra pessoa.
Por fim, registre-se que o crime de roubo restou consumado, pois o
acusado retirou o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, mediante grave
ameaça.
Anote-se que não há necessidade de manter posse mansa e pacífica, que
seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse, sendo, contudo, indispensável a
inversão da posse, retirando a coisa da esfera de vigilância da vítima, como ocorreu na
espécie.
Nesse ínterim, destaca-se que a jurisprudência adota a Teoria da
Apprehensio, também conhecida como Amotio, segundo a qual a consumação ocorre no
momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve
espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou pela vítima.
Assim, ocorre a consumação do crime de roubo com a inversão da posse,
eis que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que o agente não
tenha êxito em permanecer com a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081420-47.2018.8.26.0050 -Voto no
8
A respeito destaca-se o enunciado sumular n. 582 do Superior Tribunal
de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Restou bem demonstrado nos autos, que o Apelante e seus comparsas
tiveram a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, ainda que por breve tempo, desse
modo, não há como reconhecer que o roubo praticado se deu na forma tentada, de modo a
repercutir no quantum final da pena.
Tecidas tais considerações, passe-se ao exame da dosimetria das penas
do crime em questão e do regime de cumprimento de pena privativa de liberdade.
Na primeira fase de dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada no
mínimo legal, isto é, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, ante o não reconhecimento de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na etapa seguinte, as penas mantiveram inalteradas, por ausência de
agravantes e atenuantes.
Na terceira fase de aplicação da pena, considerando a presença das
majorantes relativas ao concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima, as penas
foram aumentadas em 3/8, resultando em 05 anos, 06 meses de reclusão e pagamento de 13
(treze) dias-multa.
Na sequência, houve o acréscimo de 2/3 relativa a causa de aumento
prevista no artigo 157, § 2°, A, inciso I, perfazendo as penas de 09 (nove) anos e 02 (dois)
meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
Com efeito, entende-se adequado e razoável a adoção da fração de 3/8 em
relação a aplicação das majorantes prevista no parágrafo 2°, inciso II e V do art. 157 do
CP, para após incidir o aumento de dois terços referente a majorante prevista no parágrafo
2° - A, inciso I, do dispositivo legal mencionado.
A conduta do Apelante revela-se mais grave do que seria se tivesse agido
sozinho, além disso, como visto, houve a restrição a liberdade de locomoção da vítima com
o fim de garantir o sucesso da infração penal.
Desse modo, o aumento não decorre tão somente em razão do número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081420-47.2018.8.26.0050 -Voto no
9
majorantes, mas diante da gravidade da conduta do agente, não havendo que se falar em
diminuição da causa de aumento para o patamar mínimo.
Além disso, não há como excluir a incidência da causa de aumento de
dois terços relativa a majorante do uso de arma de fogo, pois o crime em exame se deu
após a alteração introduzida pela Lei n. 13.654/2018, a qual revogou o inciso I do § 2o do
art. 157 do CP, porém, acrescentou um novo parágrafo ao art. 157 prevendo duas novas
hipóteses de roubo circunstanciado, com pena maior.
Logo, tem-se que o intuito do legislador foi o de repreender de forma
mais severa aquele que faz uso de arma de fogo de incontestável poder de lesivo.
A respeito, destacam-se arestos desta Colenda Câmara de Direito
Criminal:
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas nos autos. Versão inverossímil do acusado Sidney. Confissão da acusado
Paula. Vítima que reconheceu os acusados em ambas as fases da persecução penal.
Policiais militares que prenderam os acusados em flagrante delito, na posse da arma de
fogo utilizada no crime em questão. Manutenção da condenação. CONCURSO DE
AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEMONSTRADOS. Elementos de
convicção que evidenciaram as respetivas causas de aumento. Declarações da vítima e
laudo pericial que atestou a potencialidade ofensiva da arma de fogo apreendida.
PENAS. Bases mantidas no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da confissão
espontânea de Paula, que, assim como sua menoridade relativa, não tem o condão de
reduzir a base aquém do mínimo (Súmula 231, STJ). Na derradeira etapa, mantidos os
acréscimo de 1/3 pelo concurso de agentes e de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, bem
como o decote de 1/2 pela tentativa, do que resultou na definitiva de 4 (quatro) anos, 5
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para cada
um dos acusados. REGIME. Estabelecido regime inicial fechado com acerto..
Gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes e mediante o emprego
de arma de fogo. BENEFÍCIOS. Incabível a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos e o sursis penal, em virtude das penas concretizadas e por se tratar
de crime cometido com grave ameaça. Recurso defensivo de SIDNEY SILVA DE
VASCONCELOS não provido e de PAULA ADIA DE SOUZA QUINTAS
parcialmente provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo
na pena final a ela imposta. (TJSP; Apelação Criminal 1500430-53.2018.8.26.0548;
Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Campinas - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data
de Registro: 29/11/2019)
ROUBOS MAJORADOS PRELIMINARES. Recurso em liberdade. Impossibilidade.
Presentes os requisitos da prisão preventiva Cerceamento de defesa em razão do
indeferimento de perícia. O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com
exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não. Ausência de prejuízo

Reconhecimento pessoal formalizado em descompasso com o artigo 226 do CPP. Mera
recomendação. Afronta ao artigo 155 do CPP não evidenciada Rejeição. MÉRITO
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima
corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o
conjunto probatório. Negativa do réu e álibi isolados Crime praticado em concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0081420-47.2018.8.26.0050 -Voto no
10
agentes, mediante restrição de liberdade das vítimas e com o emprego de arma de fogo
Condenação mantida. PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos
patamares Reconhecimento da menoridade relativa. Atenuante inócua (Súmula no 231
do STJ) Três majorantes. Acréscimo em 2/3. Ausência de impugnação ministerial
(vedada a reformatio in pejus). Faculdade do julgador (CP, art. 68, "parágrafo único")
Regime inicial fechado Recurso provido em parte para reconhecer a atenuante da
menoridade relativa sem alteração no quantum final das penas (TJSP; Apelação
Criminal 0006571-03.2018.8.26.0019; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 1a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
Quanto ao regime de pena, fica mantido o fechado imposto na r.senteça,
pois em consonância com o previsto no artigo 33, parágrafo 2°, alínea “a”, do Código
Penal.
No mais, inviável a substituição da pena privativa por restritiva de
direitos, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal.
Depreende-se, portanto, que as penas foram corretamente fixadas,
observou-se o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, todas as fases de
dosimetria restaram fundamentadas dentro dos parâmetros legais, não merecendo qualquer
reparo as reprimendas impostas na decisão combatida.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto, mantendo-se a r.sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, de acordo
com os termos expostos.
Cláudio Marques - relator